Tribunal: TJMT
Processo: 0019940-20.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 0019940-20.2015.8.11.0041
RECORRENTE: SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 71235459):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR – ACORDO HOMOLOGADO EM MANDAMUS INTERPOSTO POR ÓRGÃO SINDICAL – PROCESSO EXTINTO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - CADASTRO DE RESERVA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
A extinção do feito sem resolução de mérito é consequência lógica ante a perda superveniente do interesse processual, o qual se constitui requisito intrínseco de admissibilidade de qualquer demanda.
No caso, a recorrente foi classificada acima do número de vagas ofertadas no edital do concurso promovido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedente do STF.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. no 0019940-20.2015.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 09/12/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 82698476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pela recorrente SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto e interesse de agir.
A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.013, §§1o e 3o, I, II, III e IV, do CPC, ao fundamento de que não se pode respaldar um acórdão que extingue o processo sem julgamento da causa, mantendo a sentença recorrida e, ao mesmo tempo, julga o mérito da impetração por outro fato não analisado pelo juiz a quo.
Ainda, aduz ofensa ao art. 6o,§5o, da Lei no 12.016/2009, sob a premissa de que “(...) a sentença confirmada jamais poderia prevalecer no mundo jurídico, pois, extinguiu a segurança com base em um acordo efetivado em outro processo”.
Recurso tempestivo (id. 86768992) e preparado (id. 86878498).
Contrarrazões em id. 94029985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula no 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, o recorrente defende violação ao artigo 1.013, §§1o e 3o, I, II, III e IV, do CPC, pois o acórdão extinguiu o processo sem julgamento da causa, mantendo a sentença recorrida e, ao mesmo tempo, julga o mérito da impetração por outro fato não analisado pelo juiz a quo, não podendo o aresto ser respaldado.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, para o prequestionamento destes dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 6o,§5o, da Lei no 12.016/2009 alegada pela recorrente está amparada na assertiva de que a sentença que confirmou a perda do objeto não pode prevalecer, pois extinguiu a pretensão inicial com base em um acordo efetivado em outro processo.
No referido acórdão consignou-se que com o acordo extrajudicial celebrado em outros autos, houve perda superveniente do interesse de agir da impetrante, ora recorrente, in verbis:
“(...)
Retornando para a insurgência da Impetrante, ora Apelante, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo de origem.
Verifica-se que a controvérsia que se instaurou nesta relação processual reside, essencialmente, em saber se a Impetrante possui ou não seu direito líquido e certo na investidura do mandamus por já estar o mesmo amparado por um acordo extrajudicial celebrado em outro processo que tramitou em Vara distinta, que foi manejado pelo Sindicato da categoria de enfermeiros para o ingresso de candidatos classificados no certame ora discutido nestes autos.
Com efeito, o Município de Cuiabá se obrigou a nomear todos os candidatos aprovados no certame mediante acordo celebrado com o Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem nos autos do Mandado de Segurança no 936661 impetrado na data de 11.11.2014, cujo processo tramitou perante o Juízo da 5 Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca.
Portanto, na medida em que há acordo extrajudicial devidamente homologado pelo Juízo da 5 Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, envolvendo ambas as partes, mesmo que de forma indireta, uma vez que a impetrante, ainda que não tenha integrado a lide na qual se formulou a transação, também será beneficiada com a nomeação para o cargo o qual concorreu em um futuro próximo.
Dessa forma, o advento do acordo extrajudicial, celebrado entre o Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e a Prefeitura de Cuiabá, importa perda superveniente do interesse de agir da Impetrante, ora Apelante, o que, por sua vez, acarreta na perda do objeto do presente writ, o qual, como se costuma dizer, ficou prejudicado, estando escorreita a sentença vindicada.” (id. 71235462) (g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. INÉPCIA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO INATACADO E DEFICIÊNCIA RECURSAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO PELO JULGADOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. AFRONTA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. A rejeição da alegada ofensa ao art. 514, II, do CPC/1973 (inépcia recursal por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença) pela Corte local se harmoniza com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença. Incidência do teor da Súmula 83/STJ. 4. A compreensão acima explicitada não se confunde com a estrita observância do princípio da dialeticidade em sede de agravo interno em apelo especial, como defendido pelo agravante, posto que a observância àquele primado, nessa hipótese, advém da incidência da Súmula n. 182 do STJ e da aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015. 5. Os fundamentos erigidos no aresto recorrido para assentar a inocorrência de preclusão não foram rebatidos no especial, o que atrai a aplicação analógica do teor das Súmulas 283 e 284 do STF, à espécie. 6. Constatar a perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de que o pedido da parte contrária, ora agravada, "havia se esvaziado por completo", na forma como delineado no recurso especial, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgRg no REsp 1.505.397/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 12/09/2016). 7. Esta Corte Superior tem a orientação de que, nos termos do art. 462 do CPC/1973, a constatação de fato superveniente que possa influir na solução do litígio "deve ser considerada pelo Tribunal competente para o julgamento, sendo certo que a regra processual não se limita ao Juízo de primeiro grau, porquanto a tutela jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma como se apresenta no momento do julgamento." (REsp 1296267/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). 8. Não se cogita de julgamento extra petita quando o órgão julgador leva em conta, no momento de decidir, fato superveniente apto a influir diretamente na solução do litígio e que guarda pertinência com a causa de pedir e o pedido constantes da inicial. 9. Caso em que, no bojo de ação na qual se objetiva o cumprimento de cláusulas contratuais, o sentenciante, após a concessão parcial da tutela antecipada, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com estribo no art. 462 do CPC/1973, ante a perda superveniente do seu objeto manifesta pelo "término da validade do contrato celebrado entre as partes." 10. O autor, ora agravado, recorreu e, diante da situação fática superveniente, qual seja, o término do contrato, requereu fosse declarada não cumprida a obrigação imposta à ré/agravante na liminar, com sua condenação nas penalidades cominadas no provimento antecipatório. 11. O Tribunal a quo entendeu que persistia "o interesse na integral solução da causa" até "os limites do contrato, cujo prazo expirou em 02.10.09", pois o descumprimento pela empresa/ré, ora agravante, de itens do acordo celebrado ao longo da demanda, bem como da liminar deferida, convalidava a relevância da pretensão autoral, de modo que a consideração de tais "aspectos supervenientes" permitia acolher a apelação autoral. 12. Para o STJ, implica revolvimento fático-probatório "a apreciação de descumprimento do art. 131 do CPC/73, correspondente ao art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/15, porquanto mencionado dispositivo legal consagra o princípio da persuasão racional, autorizando o juiz a valer-se do seu livre convencimento motivado, à luz das provas constantes dos autos." (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019). 13. Na hipótese, acolher o argumento recursal de que há "grave nulidade", "consubstanciada na não apreciação de elementos probatórios contundentes", reclama inevitável revolver de aspectos fático-probatórios dos autos, providência sabidamente vedada na via especial nos termos da Súmula 7 do STJ. 14. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 790415 SP 2015/0248022-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 211 e 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça